Tribunal: TJMT
Processo: 1000370-08.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000370-08.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (ADVOGADO), AMILTON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 854.836.991-49 (PACIENTE), JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CACERES (IMPETRADO), ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1) EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E/OU OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – DENÚNCIA OFERECIDA NO DIA 15/01/2025 – TESE PREJUDICADA – 2) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSA (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
.

A conclusão do inquérito policial, o oferecimento e o recebimento da denúncia tornam superado eventual argumento de excesso de prazo para a formação da culpa, máxime quando o feito se encontra em trâmite regular.

Uma vez demonstrada à necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Amilton Pereira de Souza
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 4ª Vara da Comarca de Cáceres/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/12/2024, em tese, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Expõe que até o dia 13/01/2025 não houve a conclusão do inquérito policial, ou justificativa para prorrogação do prazo, ou até mesmo o oferecimento da denúncia, configurando excesso ilegal de prazo.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, para determinar a revogação da prisão preventiva, aplicando medidas cautelares, nos moldes do art. 319 do CPP. (Id. 262172283)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
262713274
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
264004771
)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade,

lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela prejudicialidade quanto à tese de excesso de prazo e, na extensão pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 265596274)

Habeas Corpus
. Crime de tráfico de drogas. Decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Insurgência defensiva. Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de suas condições de admissibilidade. Fundamentação idônea. Medidas cautelares que não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública. Alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Prejudicialidade. Denúncia oferecida. Acusado notificado para apresentar defesa preliminar. Não conhecimento da impetração nesse ponto.
Parecer pelo parcial conhecimento e, na parte admitida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Amilton Pereira de Souza
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, o impetrante visa à revogação da prisão preventiva do paciente, alegando excesso ilegal de prazo para conclusão do inquérito policial, ou para o oferecimento da denúncia.

Consta no boletim de ocorrência da seguinte forma:

“[...] DURANTE OPERAÇÃO PROTETOR DAS FRONTEIRAS E DIVISAS, EM CONTINUIDADE À FORÇA TAREFA DO GEFRON, NO COMBATE AOS CRIMES TRANSFRONTEIRIÇOS ENTRE BRASIL E BOLÍVIA, NO ESTADO DE MATO GROSSO, A GUARNIÇÃO EM DESLOCAMENTO DE CÁCERES PARA PORTO ESPIRIDIÃO PELA BR-174 AVISTOU UM CAMINHÃO EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DESPRENDENDO PEÇAS DE SUA CAÇAMBA NA BR174 SENTIDO PORTO ESPIRIDIÃO CÁCERES, DIANTE DO RISCO DA CIRCULAÇÃO NA VIA A EQUIPE POLICIAL SOLICITOU A PARADA DO REFERIDO VEÍCULO. DURANTE A ABORDAGEM O MOTORISTA DO CAMINHÃO SE CONTRADISSE EM QUESSTIONAMENTOS SIMPLES COMO A ORIGEM E DESTINO ACRESCIDO DE EXCESSIVO NERVOSISMO. DIANTE DOS FATOS FOI REALIZADA REVISTA VEICULAR COM CÃES FAREJADORES DE DROGAS QUE APONTARAM ODOR DE DROGA NA CARROCERIA DO CAMINHÃO, MAIS PRECISMANETE NA PARTE MAIS PROXIMA A CABINE. LOGO APÓS EM REVISTA MANUAL REALIZADA POR POLICIAIS CONSTATOU SE UM FUNDO FALSO NO ASSOALHO
CONTENDO APROXIMADAMENTE 216,5 KG DE DROGAS
. O SUSPEITO ALEGA QUE VEIO DE CUIABÁ NO DIA 09/12/2024 CHEGANDO NA MADRUGA DO DIA 10 E RETIROU O CAMINHAO EM UMA OFICINA, NÃO MENCIONANDO O NOME NEM A LOCALIZAÇÃO DA MESMA, QUE RETIRARIA O CAMINHAO EM PORTO ESPIRIDIAO E SEGUIRIA COM DESTINO A CUIABA PARA BUSCAR 20 BOIS E RETORNARIA PARA PORTO ESPIRIDIÃO NA MESMA DATA. SOBRE QUEM O CONTRATOU PARA O REFERIDO SERVIÇO NÃO CONHECE E PREFERE NÃO IDENTIFICÁ-LO. DIANTE DOS FATOS FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO SENHOR AMILTON PEREIRA DE SOUZA E APREENDIDO O VEÍCULO [...]” (
Id. 167342985
).

Audiência de apresentação foi realizada no dia 12/12/2024, onde houve a homologação da prisão em flagrante e converteu em preventiva, nos termos do Id. 178564966 (AuPrFl 1014076-74.2024.8.11.0006). Vejamos:

“[...] DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA (ART. 310, INCISO II, DO CPP) O Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema, firmou o entendimento de que, “[...] em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP [...]” (STJ - AgRg no HC: 884146 PE 2024/0003693-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024).

Na espécie, a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria podem ser auferidos por meio do Boletim de Ocorrência nº 2024.374971 (Id. 178366873), Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.582154 (Id. 178366876), dos Termos de Depoimentos nº 2024.8.280293 de Vanessa Miranda de Paula (Id. 178366880) e nº 2024.8.280310 de Ashley da Silva Costa (Id. 178366881) e do Laudo Pericial nº 531.3.10.9047.2024.217340-A01 - Exame definitivo de entorpecente (Id. 178366886).

Nesse sentido, colhe-se dos documentos elencados acima que Amilton Pereira de Souza foi flagrado transportando 2.465 kg de Cannabis sativa L. e 225,560 Kg de Cocaína (“[...] • A: Oitenta e quatro (84) porções de substância sólida, compactada, de cor branca, envoltas em várias camadas de plástico transparente, dita adesiva e material emborrachado, formando embalagens do tipo “tabletes”. O material apresentou massa bruta (substância + invólucros) de 90965 g (noventa quilos, novecentos e sessenta e cinco gramas). • B: Cento e trinta (130) porções de substância sólida, compactada, de cor amarela esbranquiçada, envoltas em várias camadas de plástico transparente e de cor verde e fita adesiva, formando embalagens do tipo “tabletes”. O material apresentou massa bruta (substância + invólucros) de 134595 g (cento e trinta e quatro quilos, quinhentos e noventa e cinco gramas). • C: Três (03) porções de substância sólida, compactada, de cor castanhoesverdeada, constituída por folhas, caulículos, sementes e inflorescências vegetais, envoltas em várias camadas de plástico, formando embalagens do tipo “tabletes”. O material apresentou massa bruta (material + invólucros) de 2465 g (dois quilos, quatrocentos e sessenta e cinco gramas) [...]”).

Além disso, os tabletes estariam demarcados com o número 4 ou símbolo do escorpião, indicando profissionalismo ou que pertenceriam a determinada organização criminosa com poderio de compra significativo.

Há, desse modo, diante da gravidade concreta acentuada e indícios adicionais de que se dedicaria a atividades criminosas ou integraria organização criminosa, elementos que autorizam a conversão das prisões em flagrante do custodiado em preventiva.

Com efeito, é ancilar o posicionamento jurisprudencial da Corte Cidadã, verbis: “[...] são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente [...]” ( AgRg no HC n. 725.170/SP, apud STJ - AgRg no RHC: 184985 GO 2023/0273815-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023).

De igual modo, o Enunciado nº 25 deste egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que “[...] a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva “[...]”.

Não se pode deixar de anotar, ademais, que há contra o IP 1016859- 28.2024.8.11.0042 (Injúria) e IP 1016861-95.2024.8.11.0042 (Perseguição).

Aliás, “[...] a presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública [...]” ((TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10214298620248110000, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 20/08/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/08/2024).

Pelas razões apresentadas, “[...] é incabível a substituição por medidas cautelares menos gravosas [...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10147411120248110000, Relator: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2024).

Ante o exposto, presentes o fumus comissi delicti (pressupostos) e periculun libertatis (fundamentos), CONVERTO, em consonância com o parecer ministerial em audiência e a representação da autoridade policial encartada no Id. 178366864, a prisão em flagrante de Amilton Pereira de Souza em preventiva; o que faço com fundamento nos arts. 312, “caput” (garantia da ordem pública), 313, inciso I (crime(s) doloso(s) punido(s) com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos), e 282, § 6º (não é cabível a substituição por outra medida cautelar), do CPP.

Em tempo, esclareça-se que, “[...] quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena [...]” (STJ - AgRg no HC: 855449 SP 2023/0339371-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024); isto, é, violação ao princípio da homogeneidade das prisões. Ainda, que “[...] eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva [...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1010061-80.2024.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2024).

[...]

Após a conclusão do inquérito policial, o
Ministério Público ofereceu a denúncia no dia 15/01/2025
, como incurso previsto no art. 33 da Lei de Drogas, conforme se extrai das informações prestadas pelo juízo de origem. Vejamos:

“[...] Havendo a conclusão do Inquérito Policial, o órgão ministerial apresentou a denúncia no dia 15/01/25, “[...] como incurso no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 [...]”.

Na oportunidade, manifestou “[...] favoravelmente pelo afastamento de sigilo de dados telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos, conforme representação da Autoridade Policial de id. 180121490, com fulcro no artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal e artigos 10, 22 e 23 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) [...]Manifesto favoravelmente pela alienação antecipada do veículo automotor da marca M. Benz/L1113, cor azul, ano 1979, placa BLH4G70, apreendido nos autos, conforme representação da Autoridade Policial, com fulcro no artigo 61, §1º, da Lei nº 11.343/2006 [...]”.

Ainda, arrolou como testemunhas Ashley da Silva Costa (Policial Militar) e Vanessa Miranda de Paula (Policial Civil) (
Id. 180778245
).

Outrossim, em 22 de janeiro de 2025, determinou-se a notificação do acusado para que ofereça defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 dias.

Determinou-se ainda a “[...] alienação do(s) bem(ns) apreendido(s)
à luz das diretrizes afetas ao FUNESD/MT
. Trata-se do(s) veículo(s) “[...] M.benz/l 1113, Cor Azul, Ano 1979, Placa BLH4G70/MT, VIN 34403312454874, Nº MOTOR 34491210562165, Código de Apreensão 8695F [...]”,
atualmente sob a custódia de
Bruna Caroline Fernandes de Laet (Delegada de Polícia),
apreendido em suposto contexto de traficância
(Termo de Depoimento nº 2024.8.280310 - “[...] QUE diante dos fatos foi realizada revista veicular com cães farejadores de drogas que apontaram odor de droga na carroceria do caminhão, mais precisamente na parte mais próxima da cabine; QUE em revista manual realizada por policiais
f
oi verificado um fundo falso
no assoalho do caminhão; QUE ao verificar
neste fundo falso haviam aproximadamente 216,5 kg
de substância análoga entorpecentes; QUE sobre a origem da droga, o mesmo alegou que veio de Cuiabá no dia 09/12/2024 chegando na madruga do dia 10 em Porto Esperidião, onde retirou o caminhão em uma oficina, porém não mencionando o nome nem a localização e que seguiria com destino a Cuiabá para buscar 20 bois e retornaria para Porto Espiridião na mesma data;[...]”) [...]”.

Ademais, autorizou-se a extração de dados do aparelho celular indicado no item 5. do Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.582154 (
Id. 181367071
).

Por fim, informa-se que se aguarda a notificação do denunciado, bem como o oferecimento da defesa prévia no prazo legal.[...]” (id. 264004771)

Pois bem.

Quanto à tese de
excesso ilegal de prazo para conclusão do inquérito policial ou oferecimento da denúncia
, verifico através das informações prestadas pelo juízo de origem, que o inquérito policial já foi concluso e oferecido a denúncia no dia 15/01/2025, sendo o réu notificado pessoalmente no dia 25/01/2025, determinando a intimação do Advogado habilitado para apresentação da defesa preliminar, no qual se encontra pendente de cumprimento.

Assim, com o oferecimento da denúncia torna superada a análise da pretensão de reconhecimento do excesso de prazo para conclusão do inquérito policial.

A propósito, dispõe o col. STJ:

"[...] Oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial" (HC 534.352/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz,DJe 17.02.2020).

Noutro viés, o Beneficiário almeja a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas, nos moldes do art. 319 do CPP.

Contudo, sem razão.

Denota-se que o juízo de origem proferiu uma decisão com fundamentação idônea, respaldando nas circunstâncias do delito, na quantidade e qualidade da droga apreendida, motivo que revela apta a justificar a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

Como já exposto em linhas pretéritas, o paciente foi pego em flagrante, supostamente, transportando
2.465 kg de
Cannabis sativa L
. e 225,560 Kg de Cocaína.

Desse modo, o
Enunciado Orientativo n. 25 do TJMT
, traz a seguinte redação:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Portanto, sem mais delongas,
se torna inviável proceder a substituição da preventiva por medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), pois uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, medidas mais brandas deixam automaticamente de serem suficientes ao caso.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem o
habeas corpus
impetrado em favor de
Amilton Pereira de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025